Tribunal: TJSP
Processo: 1007855-23.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal opostos na fase de cumprimento da sentença que julgou improcedentes os primeiros embargos à execução fiscal, com a condenação da embargante ao pagamento das verbas de sucumbência. Insurgência de ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, para reconhecer o excesso à execução com a limitação da correção monetária e juros

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal opostos na fase de cumprimento da sentença que julgou improcedentes os primeiros embargos à execução fiscal, com a condenação da embargante ao pagamento das verbas de sucumbência. Insurgência de ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, para reconhecer o excesso à execução com a limitação da correção monetária e juros de mora pela variação da Taxa SELIC, com a readequação dos cálculos a cargo da parte exequente/embargada. Descabimento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1820963/SP, firmou entendimento no sentido de que o devedor deverá pagar encargos de mora surgidos após o depósito judicial que garantiu parcial ou integralmente o valor da execução, de forma que este não cessa os efeitos da mora. O excesso de execução pela limitação da Taxa SELIC foi bem reconhecido, com aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF, por simetria, enquanto não decidido pela mesma Corte o Tema 1.217. Sentença confirmada, inclusive quanto a imposição da sucumbência à Embargante, por ter decaído da maior parte do pedido. Recursos improvidos.